Tribunal: TJDFT
Processo: 0736012-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA EM CONTESTAÇÃO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE CONTRACAUTELA - DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a pretensão de suspensão liminar dos protestos postos “sub judice”, formulada em contestação, não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência da prestação dos serviços correspondentes e respectivos débitos.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (Tema 902), fixou a tese de que "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado", desde que a garantia seja idônea e para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.